Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-34.2022.8.11.0090
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000273-34.2022.8.11.0090
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AREVALO - CPF: 030.314.961-24 (APELANTE), EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Embargos à Execução. Cédula de Crédito Rural. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Teoria da Imprevisão. Revelia. Obscuridade Contratual. Rediscussão de Matéria já Decidida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que negou provimento à Apelação, manteve a sentença de improcedência dos Embargos à Execução fundados em Cédula de Crédito Rural. A Agravante alega a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicação da teoria da imprevisão em virtude da pandemia de Covid-19, a ocorrência de revelia pela não impugnação do Exequente e a falta de clareza contratual quanto aos valores das parcelas.

II.
Questão em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de Cédula de Crédito Rural firmado para fins produtivos; (ii) estabelecer se a pandemia de Covid-19 autoriza a revisão contratual com base na teoria da imprevisão; (iii) verificar se a ausência de impugnação aos Embargos implica revelia; e (iv) determinar se há obscuridade quanto ao valor das parcelas a ensejar a nulidade da Execução.

III.
Razões de Decidir

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas fundadas em Cédula de Crédito Rural destinada à atividade produtiva, por não se caracterizar o tomador como consumidor final, segundo a teoria finalista.

4.

A simples alegação genérica de crise decorrente da pandemia não basta para aplicar a teoria da imprevisão, é imprescindível a demonstração de onerosidade excessiva superveniente e de quebra da base objetiva do contrato, o que não ficou comprovado.

5.

A ausência de impugnação aos Embargos à Execução não configura revelia, haja vista que o processo executivo parte da presunção de veracidade do título executivo extrajudicial, cabendo ao Embargante desconstituí-la.

6.

Não se verifica obscuridade contratual, pois o contrato estabelece critérios objetivos para o cálculo das parcelas, é possível a apuração dos valores mediante operação aritmética simples.

7.

O Agravo Interno representa mera reiteração de fundamentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazer argumentos novos ou elementos jurídicos hábeis à modificação do julgado.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais fundadas em Cédula de Crédito Rural firmada para fins produtivos. 2. A teoria da imprevisão exige prova concreta da onerosidade excessiva e da quebra da base objetiva do contrato, não se configurando com alegações genéricas sobre a pandemia. 3. Não se presume a veracidade das alegações do Embargante pela falta de impugnação do Exequente aos Embargos à Execução. 4. Não há obscuridade contratual quando os critérios de cálculo das parcelas estão objetivamente estipulados no contrato.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 478; CPC, arts. 373, II, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.521.175/MT, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 812.461/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; TJMT, RAI N.U 1023224-30.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.12.2024, DJE 06.12.2024;

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1000273-34.2022.8.11.0090

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Fernando Arevalo
, em virtude de decisão monocrática proferida pela Juíza de Direito Celia Regina Vidotti, Relatora em substituição legal, que desproveu ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante, e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em razão da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por
Banco do Brasil S/A
.

O Agravante sustenta que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, pois, embora tenha contratado crédito rural, a contratação foi realizada para viabilizar atividades essenciais de subsistência e produção.

Afirma que é parte vulnerável na relação contratual.

Sustenta que ao caso aplica-se a teoria da imprevisão, prevista no artigo 478, do Código Civil, e argumenta que a pandemia da Covid-19 causou impactos econômicos significativos e imprevisíveis, comprometeu sua capacidade de cumprir as obrigações contratuais.

Alega que a inércia do Credor deveria gerar a presunção de veracidade das suas alegações, com a aplicação dos efeitos materiais da revelia.

Insiste que o Contrato apresentado pelo Banco não contém informações suficientes e precisas quanto ao valor das parcelas cobradas, o que inviabiliza o exercício pleno do direito de defesa.

Com essas alegações, requer o provimento do Agravo Interno, a reforma da decisão recorrida, o provimento do Apelo, a fim de que seja reconhecida a aplicabilidade das normas do CDC, da teoria da imprevisão, dos efeitos da revelia e a necessidade de revisão das cláusulas contratuais, em razão da falta de clareza nos termos pactuados.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 271238855.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025